Tribunal: TJDFT
Processo: 0745454-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745454-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS VICTOR SOARES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Victor Soares contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 212530434 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0718492-06.2023.8.07.0007, não conheceu dos embargos à execução apresentados pelo executado/agravante no bojo dos autos do processo executivo, nos seguintes termos: Da análise dos autos, observo que o executado MATHEUS VICTOR SOARES juntou petição nominada como "embargos à execução" nestes autos executivos. Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo, sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. Neste sentido, decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Descabida a concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução inicial e indevidamente opostos pelo executado mediante mera petição nos autos da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339761, 07000655020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando que a parte executada apresentou embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 212398220. Quanto ao mais, certifique-se o transcurso do prazo de pagamento ou oposição de embargos, em relação ao referido executado, a contar da juntada aos autos da certidão de ID 209991289. Em razões recursais (Id 65498185), o agravante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, alega ter tempestivamente protocolado embargos à execução nos autos do processo executivo manejado pela parte agravada em seu desfavor. Entende que, conquanto o art. 914, §1o do CPC determine o processamento dos embargos à execução em autos distintos, autuados em apartado e distribuídos por dependência, trata-se de erro sanável, passível de correção em razão do princípio da fungibilidade. Menciona os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Brada que o equívoco quanto à forma de apresentação dos embargos à execução não pode obstaculizar seu direito de defesa. Aduz haver mera irregularidade. Colaciona ementas deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ que entende abonar sua tese. Diz presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Conceda efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender o curso da execução até a decisão final deste recurso; b) Reforme a decisão agravada, para determinar o recebimento dos Embargos à Execução opostos pelo Agravante, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal e reconhecendo a tempestividade da sua oposição; c) Determine o regular processamento dos Embargos à Execução, afastando qualquer exigência de sua apresentação em autos apartados, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual; d) Conceda os benefícios da justiça gratuita ao Agravante, nos termos da Lei no 1.060/50, em virtude de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexa. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A decisão unipessoal de Id 65533898 de minha Relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Preparo recolhido (Id 65821792 e 65821791). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. No caso, o cerne da controvérsia recursal está, pois, em verificar se a protocolização dos embargos à execução nos autos da ação executiva, ao arrepio da regra processual contida no art. 914, § 1o, do CPC, configura erro grosseiro e vício insanável. Pois bem. É inegável que os embargos à execução, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC, tem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental e conexa à demanda executiva, cujo protocolo deve ser feito em autos apartados, no prazo de 15 dias (art. 915, CPC). Não obstante a previsão legal de oposição dos embargos à execução em autos apartados, entendo que seu protocolo no bojo da ação principal constitui vício sanável, não inviabilizando, por conseguinte, a apreciação das teses defensivas ventiladas tempestivamente, mas de forma errônea. Isso porque, a sistemática do vigente Código de Processo Civil de 2015 estabelece, como regra geral, a sanabilidade dos vícios processuais, alicerçada, entre outros, pelos princípios da economia processual, da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, visando, ao final, a prolação de decisão de mérito justa e tempestiva, observados os postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No sentido acima exposto, os arts. 188 e 277 do CPC, preveem que: Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. A partir desses apontamentos, em se constatando a tempestividade dos embargos aviados equivocadamente nos autos da demanda executiva, cabe ao magistrado a quo, em observância aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, conferir ao executado/embargante/agravante a oportunidade de apresentar sua defesa em autos apartados, adequando-a às exigências do art. 914 e seguintes o CPC. Na hipótese em apreço, verifico que o mandado de citação foi cumprido em 4/9/2024 (Id 209991289 do processo de referência) e os embargos à execução foram erroneamente apresentados em 25/9/2024 (Id 212398220 do processo de referência), ou seja, dentro do prazo previsto em lei, apesar de seu protocolo ter sido equivocadamente realizado nos autos da demanda executiva (0718492-06.2023.8.07.0007). Conforme explicitado, dita irregularidade constitui vício sanável pela concessão de prazo ao executado/embargante para adequar o procedimento à forma contida no art. 914, § 1o, do CPC. A conclusão acima adotada é consonante com jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo julgado abaixo transcrito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1807228/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019) No mesmo sentido, o entendimento desta c. 1a Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AVIAMENTO. AÇÃO INCIDENTAL AUTÔNOMA. MANEJO EM AUTOS APARTADOS (CPC, ART. 914, § 1°). DESCONSIDERAÇÃO DO REGRAMENTO PELO EXECUTADO. ENTRANHAMENTO DA PEÇA PROCESSUAL DOS AUTOS DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COM OBSERVÂNCIA DA DATA DO PROTOCOLO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. MEDIDA SANEADORA. EMENDA DA INICIAL. DATA DE PROTOCOLO DA PEÇA. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os embargos do devedor consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, que, portanto, de conformidade com o prefixado no artigo 914, §1o, do estatuto processual, deve ser distribuída por dependência e autuada em autos apartados, não subsistindo óbice a que, aviada a peça de embargos e entranhada ao bojo do próprio processo executivo, seja assegurada oportunidade ao executado para desentranhá-la e promover sua distribuição no formato legal, porquanto encerra a determinação provimento destinado ao aditamento e saneamento da inicial, preservada a data do protocolo do petitório para fins de apreensão da tempestividade dos embargos. 2. A determinação de desentranhamento da peça via da qual fora aviada a ação incidental de embargos do devedor dos autos do executivo e sua regular distribuição, a cargo do executado/embargante, com preservação da data do protocolo para fins de aferição da tempestividade, não encerra violação ao procedimento legalmente ordenado, porquanto a medida saneadora visara simplesmente sanear a inicial dos embargos o procedimento adotado pela parte devedora, consoante, inclusive, orienta o princípio da instrumentalidade das formas que tem assento legal (CPC, arts. 188 e 321). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1682783, 07382693220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERTADOS EM AUTOS APARTADOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. PRÉVIA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EMBARGOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. IRRELEVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE TJDFT E DO STJ. 1. De acordo com o art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução de título extrajudicial devem obrigatoriamente ser distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais mais relevantes da demanda principal, devendo seu processamento ser realizado em apartado. 2. Diante de expressa disposição normativa, qualifica-se como erro grosseiro a apresentação de embargos nos próprios autos da pretensão executiva, de modo que a posterior adequação à forma legal, por si só, não permite a admissão da insurgência ofertada fora do prazo estabelecido pela legislação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247989, 07157353920198070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, entendo evidenciada, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que, estando demonstrado este, também aquele se mostra evidenciado. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado, para suspender o feito executivo na origem até julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora